Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749472-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO DE CARVALHO PUNCIANO RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, bem como documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda e carteira de trabalho). Traga a parte autora/recorrente para a devida exibição, em 2 dias, ou recolha as custas e preparo recursal. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora